Tribunal: TJDFT
Processo: 0734556-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Processo : 0734556-83.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 105766609, dos autos originários no 0703754-36.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada-agravante, via sistema SISBAJUD. O Juízo singular fundamentou que, embora depositado na conta bloqueada o benefício do INSS recebido pela executada, o extrato bancário anexado demonstra que a conta não é utilizada exclusivamente como conta salário, “possuindo constantes movimentações financeiras com natureza de crédito e débito, o que afasta a presunção de natureza unicamente salarial de toda a verba ali encontrada e, por consequência, a impenhorabilidade”, não sendo possível sequer atestar que todo o valor bloqueado era oriundo do benefício do INSS. A agravante alega que, desde novembro de 2018, está afastada do trabalho, em razão de grave estado de saúde, passando a viver de doação de amigos e parentes, já que ficou longo período sem receber o benefício do INSS. Declara que o benefício recebido do INSS não é suficiente para custear alimentação, moradia, tratamentos médicos e medicamentos de que faz uso contínuo a agravante e, por isso, para manter a sobrevivência, continua recebendo ajuda financeira de amigos e parentes, mediante depósitos em sua conta poupança, sempre em valores pequenos. Reafirma que a penhora recaiu sobre o benefício do INSS e que está passando por grave crise desde a data do bloqueio, pois necessita dos valores para a sua subsistência. Aduz que, após o pagamento do benefício, não houve movimentação de crédito significativa, apta a desconstituir a natureza salarial da verba bloqueada. Sustenta a necessidade de concessão da tutela de urgência recursal, porque “está sem o benefício do INSS desde o dia 07/10/2021, passando grandes necessidades e perdendo consultas médicas e retornos por falta de recursos”. Requer deferimento da tutela provisória recursal, para determinar devolução dos valores bloqueados e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido e, por outro lado, o imediato deferimento poderia ser irreversível. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Sucede, no caso, que os documentos juntados pela agravante não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária atingiu unicamente verba impenhorável. Não há prova de que todas as movimentações de crédito realizadas na conta decorreram de ajuda financeira de amigos e familiares, destinadas exclusivamente a fazer frente a despesas indispensáveis à sobrevivência da agravante. Nada obstante, não se pode olvidar que a conta na qual ocorreu o bloqueio de ativos financeiros (id. 105536005, dos autos de origem) é utilizada para o recebimento de benefício do INSS, de regra impenhorável tendo em vista a finalidade de suprir a remuneração do trabalhador nas hipóteses legais, assumindo caráter substitutivo do salário, na inteligência do art. 201, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, pelo caráter alimentar do benefício previdenciário há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Destarte, não fosse a previsão genérica do art. 833, inc. IV, do CPC, a princípio, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, de acordo com o art. 114 da Lei n. 8.213/91. Noutro giro, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Nesse passo, em análise ao extrato bancário anexado (id. 105757460, dos autos de origem), observo que o benefício INSS, na quantia de R$ 4.425,46, foi depositado em 07.10.2021 e, nessa mesma data, houve o bloqueio judicial no valor de R$ 3.173,82, e operação de crédito de R$ 436,00. Logo, considerando que na data do bloqueio o saldo existente na conta era de R$ 262,63 e que, além do benefício INSS, houve um depósito de R$ 436,00, apenas essas quantias de procedência ou natureza desconhecida (R$ 262,63 + R$ 436,00 = R$ 698,63) estão excluídas da impenhorabilidade. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUANTIA VIA BACENJUD. BENEFÍCIO RECEBIDO PELO INSS. IMPENHORABILIDADE ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MEIO DE DEFESA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O VALOR QUE EXCEDER A QUANTIA IMPENHORÁVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo. Logo, é possível a apreciação do tema por exceção de pré-executividade ou por simples petição, sendo incabível, portanto, considerar inadequada a sua apresentação em impugnação à penhora. 2. Somente o valor relativo ao benefício recebido pelo INSS pode ser considerado impenhorável, devendo ser mantida a constrição via BacenJud do valor que exceder a referida importância constante na conta bancária da parte executada. 3. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (AGI 0719875-45.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Grifado) Desse modo, a quantia remanescente bloqueada, no valor de R$ 2.475,19 (R$ 3.173,82 – R$ 698,63), incidiu sobre verba de natureza salarial. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que o benefício do INSS é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 5.657,66 no mês de setembro de 2021, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários e outros decorrentes do tratamento da doença da agravante que a afastou do trabalho (id. 30254642), indica a inviabilidade de penhora. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam, em parte, a probabilidade do direito postulado pela agravante. Todavia, no momento não há perigo de dano com a liberação da verba salarial em favor da agravada, porque o juízo originário condicionou a transferência do saldo bloqueado para o credor à preclusão da decisão. Ademais, carecendo de julgamento colegiado, regra nesta instância, registro o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão de imediata liberação dos valores bloqueados em favor da agravante. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html